Tribunal: TJMT
Processo: 1007171-47.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO DEMONSTRADA - QUANTIDADE/NATUREZA DE DROGAS APREENDIDAS - 12,46G DE COCAÍNA E 21,57G DE MACONHA - CIRCUNSTÂNCIAS COMUNS AO DELITO DE TRÁFICO NÃO EXTRAPOLADOS - FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) AUTORIZADA - LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS ENFRENTADOS - EXTENSÃO DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO CORREU - SIMILITUDE DE FUNDAMENTOS - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE E DO CORREU DE OFÍCIO.
A primariedade, os bons antecedentes, a inexistência de provas de dedicação a atividades criminosas, e a quantidade de drogas apreendidas - 12,46g (doze gramas e quarenta e seis centigramas) de cocaína e 21,57g de maconha -, autorizam a fração redutora de 2/3 (dois terços) pela minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), apesar da natureza da cocaína.
“Hipótese em que, a despeito da natureza mais deletéria de uma das substâncias (cocaína) e da diversidade das drogas, a quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder do Acusado não justifica qualquer modulação do redutor previsto no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico. Não tendo sido devidamente justificada a modulação da minorante do tráfico privilegiado pelas instâncias ordinárias, a referida benesse deve incidir na dosimetria da pena do Agravado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), dada a pequena quantidade de drogas apreendidas e a inexistência de indicação de outras circunstâncias aptas a justificar a fixação de fração diversa.” (STJ, AgRg no HC no 819.367/MS)
Enfrentados os limites das razões recursais, por força da regra processual prevista no art. 580 do CPP, impõe-se estender/corrigir, de ofício, o redimensionamento das penas ao corréu, que se encontra “em situação fático-processual idêntica” a do apelante (TJMT, Ap no 24764/2016).
Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante a 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, com readequação, de ofício, das penas do corréu.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007171-47.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ANDRE VITOR SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 071.665.541-18 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DARION LESSAN DA SILVA - CPF: 076.496.321-05 (APELANTE), SEBASTIAO SIQUEIRA DUARTE JUNIOR - CPF: 935.010.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON ELIMAR DA SILVA - CPF: 023.062.321-21 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARION LESSAN DA SILVA - CPF: 076.496.321-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS -
PRIMARIEDADE -
BONS ANTECEDENTES - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO DEMONSTRADA - QUANTIDADE/NATUREZA DE DROGAS APREENDIDAS -
12,46G DE COCAÍNA E 21,57G
DE MACONHA -

CIRCUNSTÂNCIAS COMUNS AO DELITO DE TRÁFICO
NÃO EXTRAPOLADOS - FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) AUTORIZADA -
LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS ENFRENTADOS - EXTENSÃO DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO CORRÉU - SIMILITUDE DE FUNDAMENTOS - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE E DO CORRÉU DE
OFÍCIO
.

A primariedade, os bons antecedentes, a inexistência de provas de dedicação a atividades criminosas, e a quantidade de drogas apreendidas -
12,46g (doze gramas e quarenta e seis centigramas) de cocaína e 21,57g
de maconha -, autorizam a fração redutora de 2/3 (dois terços) pela minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), apesar da natureza da cocaína.

“Hipótese em que,
a despeito da natureza mais deletéria de uma das substâncias (cocaína) e da diversidade das drogas, a quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder do Acusado não justifica qualquer modulação do redutor previsto no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico
. Não tendo sido devidamente justificada a modulação da minorante do tráfico privilegiado pelas instâncias ordinárias, a referida benesse deve incidir na dosimetria da pena do Agravado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), dada a pequena quantidade de drogas apreendidas e a inexistência de indicação de outras circunstâncias aptas a justificar a fixação de fração diversa.”
(STJ, AgRg no HC no 819.367/MS)

Enfrentados os limites das razões recursais, por força da regra processual prevista no art. 580 do CPP, impõe-se estender/corrigir, de
ofício
, o redimensionamento das penas ao corréu, que se encontra “
em situação fático-processual idêntica”
a do apelante (TJMT, Ap no 24764/2016).

Recurso provido parcialmente
para readequar as penas do apelante
a 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, com readequação, de
ofício
, das penas do corréu.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1007171-47.2021.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ANDRE VITOR SILVA DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANDRE VITOR SILVA DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 1007171-47.2021.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 2 (dois)

anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída a sanção corporal por 2 (duas) restritivas de direitos - art. 33,
caput
, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 - (ID 181256364).

O apelante sustenta que seria aplicável a fração de 2/3 (dois terços) pela minorante do tráfico privilegiado por preencher
“
os requisitos objetivos exigidos pela norma e a quantidade de droga apreendida não fora exorbitante
.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 181256372).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 181256374).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA - FRAÇÃO INCIDENTE NA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO - PATAMAR INTERMEDIÁRIO - NATUREZA DA DROGA APREENDIDA - RETIFICAÇÃO INDEVIDA - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 187810198)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 15 de março de 2021, por volta das 15h30, na rua Peixoto de Azevedo, Quadra 167, no 16, Bairro Altos da Serra I, em Cuiabá/MT, o denunciado André Vitor Silva de Oliveira trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 (três) porções de cocaína, com massa total de 3,17 g (três gramas e dezessete centigramas). Na mesma data, os denunciados André Vitor Silva de Oliveira e Darion Lessan da Silva, tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 19 (dezenove) porções de cocaína, com massa total de 12,46g (doze gramas e quarenta e seis centigramas) e 08 (oito) porções de maconha, com massa total de 21,57g (vinte e um gramas e cinquenta e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2021.73847-01). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA André Vitor Silva de Oliveira e Darion Lessan da Silva como incurso no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06 [...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 181256613)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO os denunciados ANDRÉ VITOR SILVA DE OLIVEIRA, [...]; e DARION LESSAN DA SILVA, [...], nas sanções do art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06; bem como ABSOLVÊ-LOS quanto ao crime tipificado no artigo 35, ‘caput’, da Lei de Drogas, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. [...]

Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas:

Réu: ANDRÉ VITOR SILVA DE OLIVEIRA

Primeira fase: [...] Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase: Nesta fase, verifico que o condenado confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e Súmula 545 do STJ.

Todavia, embora reconheça referida atenuante, DEIXO DE APLICÁLA por já se encontrar a pena base no seu mínimo legal. [...]

Por esta razão, MANTENHO a pena do condenado em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase: O condenado faz jus à causa especial de diminuição de pena

disciplinada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, posto que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não há informação de que se dedique às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida (Id. 105214783 e Id. 105656165).

Posto isto e avaliando a toxidade do entorpecente apreendido (Enunciado n. 48 – TJMT), REDUZO a pena em 1⁄2 (um meio), resultando em uma pena definitiva de 02 (Dois) anos e 06 (Seis) meses de reclusão.

Desta feita e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor ANDRÉ VITOR SILVA DE OLIVEIRA, [...], no patamar de 02 (dois) anos e 06 (deis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 250 (duzentos e cinquenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fato. [...]

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea ‘c’, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em ABERTO.

Por tudo isso e considerando que o condenado ANDRÉ VITOR SILVA DE OLIVEIRA preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixadas, explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal. [...]

Réu: DARION LESSAN DA SILVA [...]

Primeira fase: [...] Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase: Nesta fase, verifico que o condenado confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e Súmula 545 do STJ.

Todavia, embora reconheça referida atenuante, DEIXO DE APLICÁLA por já se encontrar a pena base no seu mínimo legal. [...]

Por esta razão, MANTENHO a pena do condenado em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase: O condenado faz jus à causa especial de diminuição de pena

disciplinada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, posto que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não há informação de que se dedique às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida (Id. 105214783 e Id. 105656165).

Posto isto e avaliando a toxidade do entorpecente apreendido (Enunciado n. 48 – TJMT), REDUZO a pena em 1⁄2 (um meio), resultando em uma pena definitiva de 02 (Dois) anos e 06 (Seis) meses de reclusão.

Desta feita e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor DARION LESSAN DA SILVA, [...], no patamar de 02 (dois) anos e 06 (deis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 250 (duzentos e cinquenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fato. [...]

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea ‘c’, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em ABERTO.

Por tudo isso e considerando que o condenado DARION LESSAN DA SILVA preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixadas, explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 181256364)

Pois bem.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) sem reduzir a pena intermediária, por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não há causa de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o Juízo singular entendeu ser aplicável minorante ao considerar que o apelante é primário, tem bons antecedentes, não integra organização criminosa e inexiste
“informação de que se dedique às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida
”, e reduziu a pena na fração de 1⁄2 (um meio) ao sopesar
“a toxidade do entorpecente apreendido”.

A primariedade, os bons antecedentes, a inexistência de provas de dedicação a atividades criminosas, e a quantidade de drogas apreendidas -
12,46g (doze gramas e quarenta e seis centigramas) de cocaína e 21,57g
de maconha -, autoriza a fração redutora de 2/3 (dois terços) pela minorante do tráfico privilegiado, apesar da natureza da cocaína.

Nessa linha, anota-se orientação do c. STJ:

“Hipótese em que,
a despeito da natureza mais deletéria de uma das substâncias (cocaína) e da diversidade das drogas, a quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder do Acusado não justifica qualquer modulação do redutor previsto no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico
. Não tendo sido devidamente justificada a modulação da minorante do tráfico privilegiado pelas instâncias ordinárias, a referida benesse deve incidir na dosimetria da pena do Agravado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), dada a pequena quantidade de drogas apreendidas e a inexistência de indicação de outras circunstâncias aptas a justificar a fixação de fração diversa.”
(STJ, AgRg no HC no 819.367/MS - Relatora: Min. Laurita Vaz – 19.10.2023)

Consequentemente, aplica-se a fração de 2/3 (dois terços) para redimensionar a pena definitiva do apelante [ANDRÉ VITOR SILVA DE OLIVEIRA] para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantidos o regime aberto, e a substituição da reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44).

Enfrentados os limites das razões recursais, por força da regra processual prevista no art. 580 do CPP, impõe-se estender/corrigir, de
ofício
, o redimensionamento das penas ao corréu [
Darion Lessan da Silva]
, que se encontra “
em situação fático-processual idêntica”
a do apelante (TJMT, Ap no 24764/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2017).

Na primeira fase, a pena-base está fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase,
não incidem agravantes.

As atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (CP, art. 65, I e III, ‘d’) não ensejam a redução da pena que se encontra no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento de pena.

Em relação ao patamar redutor do tráfico privilegiado
(Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o)
, adota-se a fração de 2/3 (dois terços) porque o corréu [
Darion Lessan da Silva] é primário, tem
bons antecedentes, não há provas de dedicação a atividades criminosas e a quantidade/natureza de drogas apreendidas -
12,46g (doze gramas e quarenta e seis centigramas) de cocaína e 21,57g
(vinte e um gramas e cinquenta e sete centigramas) de maconha - não justificam, por si sós, a fração de 1⁄2 (metade), “
pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico
”
(STJ, AgRg no HC no 819.367/MS - Relatora: Min. Laurita Vaz – 19.10.2023).

Portanto,
as penas definitivas do corréu [
Darion Lessan da Silva]
devem ser totalizadas em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, preservados o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar as penas do apelante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Outrossim, de
ofício
,
READÉQUAM-SE
as penas de
Darion Lessan da Silva
a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024